Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-98.2019.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-98.2019.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: IEDE MEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FERNANDO SOARES GIL, TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA APOSENTADORIA. DIREITO SUBJETIVO INCORPORADO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO COM VANTAGENS PERMANENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal aposentada, reconheceu o direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não gozados durante a vida funcional, com apuração em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, fixada a base de cálculo na última remuneração percebida em atividade e estabelecidos os critérios de correção monetária e juros de mora, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o termo inicial da prescrição quinquenal para a pretensão de conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída; (ii) estabelecer se é possível a conversão em pecúnia após a aposentadoria, independentemente de prévio requerimento administrativo; (iii) determinar se houve comprovação do não gozo das licenças-prêmio adquiridas; e (iv) definir a base de cálculo e os critérios de atualização da indenização devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída tem início na data da aposentadoria do servidor, momento em que se torna inviável a fruição do benefício, conforme entendimento consolidado do STJ em sede de recurso repetitivo.

A ação ajuizada dentro do quinquênio contado da aposentadoria afasta a prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas eventualmente anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

A licença-prêmio constitui direito estatutário que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor à medida que preenchidos os requisitos legais, sendo devida a indenização quando não usufruída nem computada para fins de aposentadoria.

A conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas independe de prévio requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme orientação do STF e do STJ.

O histórico funcional comprova o tempo de serviço suficiente para a aquisição dos períodos de licença-prêmio pleiteados, cabendo à Administração demonstrar eventual fruição ou utilização do benefício, o que não ocorreu.

A base de cálculo da indenização corresponde à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, incluídas as vantagens de caráter permanente e excluídas as parcelas transitórias ou eventuais, em consonância com a jurisprudência consolidada.

Os critérios de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança observam o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, e a modulação fixada pelo STF no Tema 810.

Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8000165-98.2019.8.05.0075
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como Apelada
IEDE MEIRA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S